Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719848-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 46961289) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por CASSIO THITO ALVARES DE CASTRO em desfavor da agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie os procedimentos médicos solicitados, incluindo atendimento em pronto socorro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00. Eis o teor do r. decisório (ID 156901890 do processo de referência): CÁSSIO THITO ÁLVARES DE CASTRO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, mediante manejo de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência "para que seja liberado o acesso do autor ao pronto socorro, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais)" (ID: 156845018, p. 8, item "a"; e emenda do ID: 156889537). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela parte ré e, em virtude de moléstia que o acomete ("microadenoma hemorrágico de sela túrcia hipófise"), foi encaminhado ao pronto-socorro para atendimento no dia 27.4.2023, mas sob expressa recusa de cobertura, sob alegação de ter havido suspensão/exclusão por inadimplemento; sustenta estar em dia com suas obrigações financeiras, eis que a operadora, ora ré, teria emitido boleto incorreto, com vencimento em 17.03.2023, no valor de R$ 2.917,13, procedendo à emissão de nova ordem de pagamento, datada em 21.3.2023, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela em exame. Com a inicial vieram os documentos do ID: 156845039 a ID: 156845040, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 156857492), a parte autora promoveu a emenda do ID: 156889537. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De partida recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da respectiva petição juntada tempestivamente no ID: 156889537. Assim, retifique-se a autuação para que doravante fique constando tratar-se de procedimento de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Adiante, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou (i) o vínculo com a operadora ré (ID: 156845023), (ii) o relatório por especialista médico demonstrando a condição suportada (ID: 156845038), (iii) a prova de adimplemento da ordem de pagamento com vencimento datado em 17.03.2023 (ID: 156845028) e (iv) a suspensão/exclusão realizada pela parte ré (ID: 156845031). O perigo de dano está evidenciado nos autos, considerando o quadro clínico suportado pelo autor (ID: 156845038). Todavia, entendo necessária a prestação de caução idônea (real ou fidejussória), nos termos do art. 300, § 1.o, do CPC/2015, observando-se a diferença existente entre o valor do pagamento efetivado (R$ 2.917,13) e a ordem pendente (R$ 3.352,97), conforme consta do relatório de pagamentos (ID: 156845037), qual seja, R$ 435,84, com vistas à garantia da referida obrigação, forrando, assim, a mora solvendi. Por todos esses fundamentos, reputo presentes os requisitos previstos no art. 300, cabeça, do CPC/2015, bem como defiro a tutela provisória de urgência para cominar à ré SUL AMÉRICA obrigação de fazer, consistente em autorizar e custear os procedimentos médicos solicitados pela parte autora, incluindo atendimento em pronto socorro. Assino o prazo de cinco (5) dias para a parte autora prestar caução, sob pena de revogação da medida liminar. Entretanto, dada a comprovada urgência do caso dos autos, intime-se para cumprimento mediante mandado urgente e sob regime de plantão, independentemente de caução. Assino o prazo de vinte e quatro horas (24h) para que a parte ré cumpra efetivamente esta decisão, a contar da da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), podendo ser eventualmente majorada, se for necessário. A teor do disposto no art. 303, § 1.o, do CPC/2015, assino o prazo de quinze (15) dias para aditamento da petição inicial, sob pena de extinção (art. 303, § 2.o, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Inconformada, a requerida argumenta que já houve desbloqueio do plano de saúde do reclamante, motivo pelo qual deve haver a revogação da liminar. Argumenta que, por conta de uma intermitência sistêmica, houve a emissão de boleto, sem o repasse dos valores reajustados, bem como ocorreu a devida comunicação ao empregador, sendo deste a responsabilidade de informar ao beneficiário. Defende, ainda, a existência de perigo da demora, porquanto caso seja julgado improcedente o pedido autoral, os valores despendidos com o custeio das despesas médicas seriam de difícil reparação. Pede, também, a exclusão ou redução da multa fixada pela Instância Singular. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja a r. decisão revogada, a fim de indeferir a medida de urgência vindicada pelo autor e eximir a operadora requerida de qualquer penalidade imposta. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil (CPC), que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não verifico presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. A própria recorrente informa em suas razões que, em decorrência de uma intermitência sistêmica, houve a emissão de boleto, sem o repasse dos valores reajustados, motivo pelo qual não se trata de inadimplemento, pois ocorreu o pagamento do título encaminhado, conforme se vê do ID 46961295 – pg. 7. Assim, eventual erro da agravante não pode acarretar a interrupção da prestação do serviço ao consumidor. Ademais, a Lei 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, em seu art. 13, parágrafo único, II, estabelece: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e Depreende-se que não tendo sido encaminhada a notificação prévia, ou seja, verificada a ausência de observância de requisito necessário para a suspensão da cobertura de saúde da qual o requerente é beneficiário, mostra-se ilegal a conduta da operadora, inclusive porque eventual inadimplemento não havia ultrapassado o período de sessenta dias. É o que se extrai do seguinte julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR FALTA DE PAGAMENTO. ATRASO INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO MANTIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 13, parágrafo único, inciso II, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 54, § 2o, da Lei 8.078/1990, independentemente da modalidade do plano de saúde, "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato" pressupõe atraso superior a sessenta dias e notificação do consumidor. II. Deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para restabelecer plano de saúde cancelado sem a observância das exigências legais. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1607977, 07335929020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não entendo demonstrada a probabilidade do direito em favor da recorrente. Outrossim, não vislumbro o pressuposto do perigo da demora nas razões da agravante, uma vez que, caso se sagre vencedora ao final da demanda, poderá ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Por fim, diante da situação fática delineada e os direitos envolvidos, não se mostra desproporcional o valor da multa diária estipulada para o caso de não cumprimento da ordem judicial, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Destarte, entendo escorreito o raciocínio do Juízo a quo e, portanto, não enxergo razões para acolher a medida vindicada pela agravante, diante da inexistência dos requisitos a tanto necessários. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). O pedido referente à retificação do polo passivo deve ser formulado na Instância de origem, sob pena de supressão de instância e, também, em observância à regra da profundidade da cognição do presente recurso. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador